Tribunal: STF
Processo: HC 256443
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. 18).  



    Decido.  



    O art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal, estabelece que:  



    Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.



    [...]



    § 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. (grifei).  



    No caso, estes embargos de declaração não preenchem as condições estabelecidas no referido dispositivo. O embargante limita-se a requerer que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do mérito do AgRg no AREsp 2.216.914/SP (doc. 19).  



    Nessa mesma direção, no julgamento do HC 94.815 ED/BA, o eminente Ministro Joaquim Barbosa ressaltou que:  



    [...] os embargos de declaração, apresentados em dois lacônicos parágrafos (fls. 192-193), não apontam quais os pontos do acórdão atacado que o embargante considera “ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”, limitando-se o recorrente a pedir a alteração da conclusão do acórdão embargado por fundamento alheio às razões expostas na inicial do HC 94.815. Logo, impõe-se a aplicação do disposto no § 2º do art. 620 do CPP, segundo o qual, “não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”.



    [...]. (HC 94.815 ED/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJe 19/8/2010, transitada em julgado em 20/9/2010 – grifei).  



    Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator